Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-60.2018.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001672-60.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.139.886-80 (EMBARGANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.139.886-80 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001672-60.2018.8.11.0051

EMBARGANTE:

FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, acolheu anteriores embargos de declaração opostos por
GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP
, para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico pretendido na demanda, sendo no caso da requerida o benefício direto resultante das cláusulas contratuais que foram anuladas ou mantidas em seu favor, e do requerente no valor de 1% do valor global do contrato, que não precisará mais ser pago em caso de cessão ou transferência de direitos, proveniente da anulação da Cláusula 7.2 do contrato, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa com relação a ele, por disposição contida no art. 98, §3º, do CPC.

O embargante alega que a aplicação do critério de "proveito econômico" resultou em uma remuneração irrisória e desproporcional (R$94,78) em relação à complexidade da demanda.

Diz que os honorários fixados com base no proveito econômico (1% do valor global do contrato) resultam em valor irrisório, desconsiderando o tempo e a complexidade da causa.

Dessa forma, pugna pela substituição do critério atual pelo valor atualizado da causa (R$315.935,40) ou, alternativamente, por equidade, fixando-se em R$10.000,00 (dez mil reais).

Assim sendo, pede o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício acima apontado (Id. 250384650).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 252309189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – OMISSÃO RECONHECIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

O § 2º do art. 85 do CPC estabelece que os honorários sucumbenciais podem ser fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor atualizado da causa.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, quando esse for claramente mensurável.”

O embargante busca substituir o critério de cálculo dos honorários pelo valor atualizado da causa ou por equidade, haja vista o proveito econômico ser irrisório.

Pois bem. No caso dos autos, o proveito econômico obtido pelo ora recorrente consistiu na anulação da Cláusula 7.2 do contrato, que previa o pagamento de 1% sobre o valor global do contrato original em casos de cessão ou transferência de direitos.

O valor do contrato é de R$324.635,40 (trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), razão pela qual o
valor de 1%
corresponde à quantia de R$3.246,35 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

O Código de Processo Civil (art. 85, § 2º) orienta que os honorários devem considerar o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

O valor de
R$3.246,35 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), embora sob o ponto de vista do embargante seja irrisório,
está em conformidade com esses critérios, considerando a relevância e a complexidade da causa debatida.

A quantia foi fixada com base no proveito econômico e é correspondente ao percentual adequado sobre o valor da cláusula do contrato anulado. Esse método é objetivo e proporciona uma remuneração justa para o esforço do advogado.

Ademais, sobre o valor fixado é imprescindível aplicar a atualização monetária desde a sua fixação e os juros legais a partir do trânsito em julgado até o efetivo pagamento. Isso assegura que o valor mantenha seu poder aquisitivo e reflita adequadamente a remuneração pela prestação do serviço.

Os honorários têm natureza alimentar e visam compensar o trabalho técnico e especializado do advogado. Logo, o montante de
R$3.246,35 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos)
, somado à atualização, cumpre essa função e não se revela irrisório ou desproporcional.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024